Tribunal: TJDFT
Processo: 0753105-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Ingresso forçado na residência. Crime permanente. Garantia da ordem pública. Reiteração delitiva.

1 – Admite-se o ingresso sem mandado judicial na residência de quem, investigado por tráfico de drogas, é encontrado na posse de drogas e guarda na residência mais substância entorpecente. O crime, permanente, prolonga-se no tempo, e a situação de flagrância é razão suficiente a autorizar a busca e apreensão domiciliar.

2 - As circunstâncias do flagrante – paciente preso mantendo em depósito, em sua residência e em seu estabelecimento comercial, quantidade considerável de cocaína (220,61g), além de balança de precisão e expressiva quantidade de dinheiro em espécie --, indicando a gravidade concreta da conduta e que ele faz do tráfico meio de vida, justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública e evitar a reiteração delitiva (art. 312 do CPP).

3 – Presente, ao menos, um dos requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a custódia cautelar.

4 – Condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam, como a garantia da ordem pública.

5 - Ordem denegada.